Tribunal: TJPA
Processo: 0822260-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822260-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTITUIÇÃO DO BEM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em processo que apura, em tese, crime de furto qualificado. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, restituição do bem, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares. A liminar foi deferida. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e suficiente para justificar a manutenção da medida extrema, à luz das condições pessoais do paciente, da restituição do bem e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não demonstrou, com base no art. 312 do CPP, elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou ao regular andamento do processo. A restituição do bem e a inexistência de antecedentes, tentativa de fuga ou indicação de reiteração delitiva revelam desnecessidade da medida extrema.

4. A decisão não examinou de modo proporcional a adequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP. A análise das circunstâncias concretas evidencia que tais medidas são suficientes e adequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem concedida, com a confirmação da liminar anteriormente deferida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, § 6º, 312 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Leonardo Assis da Silva Filho, em favor de Marcelo Barros, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo de nº 0800660-71.2025.8.14.0081, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito de furto qualificado. Sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação idônea, destacando a restituição do bem, as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas alternativas (ID 30825531). Juntou documentos (ID 30825532 e ss.).

A liminar foi deferida (ID 30957090).

As informações da autoridade apontada como coatora estão nos autos (ID 31370942).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 31690615).

É o relatório.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente demanda constitucional, identificam-se a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Do conjunto dos autos extrai-se que a prisão do paciente decorreu da conversão do flagrante em preventiva, decidida em audiência de custódia mediante referência à gravidade dos fatos e à necessidade de garantia da ordem pública. As manifestações orais colhidas na ocasião também mencionaram possível pluriofensividade da conduta (ID 30825533).

A decisão,
data maxima venia
, não deve ser mantida, porque ausente a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Consoante assinalado em sede liminar (ID 30957090), a restituição do bem subtraído e as condições pessoais favoráveis do paciente, analisados conjuntamente, indicam que a medida extrema não se revela imprescindível para proteger a ordem pública ou assegurar o regular curso da persecução penal. Não há notícia de antecedentes, tentativa de fuga ou qualquer comportamento que denote risco real de reiteração delitiva ou de embaraço à instrução criminal.

Ademais, embora a defesa tenha requerido medidas cautelares diversas durante a audiência, não houve exame proporcional de sua adequação, o que reforça a conclusão de que a prisão preventiva não se apresentava como a única resposta cautelar possível no caso concreto.

Nesse contexto, e à luz do novel § 6º, do art. 310, do CPP, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, verifica-se que o conjunto fático-probatório não recomenda a manutenção da prisão preventiva, revelando-se suficientes as medidas cautelares diversas. Assim, impõe-se, pois, a confirmação da liminar que restituiu a liberdade ao paciente, com a determinação de que o d. juízo de origem fixe as cautelas previstas no art. 319, do CPP, excluído-se o monitoramento eletrônico, conforme deliberado no ID 30957090.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, concedo a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/01/2026